Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processual civil. Embargos à execução fiscal. Processo extinto sem resolução de mérito. Perda superveniente do interesse processual. Débito desconstituído em ação distinta. Honorários advocatícios. Imputação ao embargado. Fixação no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Inobservância dos critérios estabelecidos nos §§2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC. Aplicação imperativa. Regra cogente. Inobservância dos critérios objetivos estabelecidos pelo legislador processual. Resultado. Verba desproporcional e desarrazoada em ponderação com a legislação de regência. Verba honorária. Modulação mediante observação dos parâmetros normatizados. Necessidade. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo os embargos à execução à execução fiscal, sob a ótica de que, por se tratar de associação religiosa e sem fins lucrativos, a embargante faria jus à imunidade tributária, julgara extinto o processo, sem resolução de mérito, em decorrência da perda superveniente do interesse processual, pois declarados inexistentes os débitos tributários que faziam o objeto do executivo embargado em ação autônoma, e, em consequência, fixara honorários advocatícios, a serem pagos pelo ente distrital, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade da minoração do percentual adotado no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais impostos ao Distrito Federal, fixando-os de acordo com os parâmetros indicados no artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A gênese da verba honorária de sucumbência é a necessidade de compensação dos serviços advocatícios fomentados no patrocínio da causa posta em juízo e sua destinação, afinada com sua origem, é justamente remunerar condignamente os serviços fomentados pelo advogado da parte vencedora em compasso com a natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional do patrono, o lugar da prestação do serviço, o trabalho ultimado e o tempo demandado para o serviço, o que deve orientar, portanto, a mensuração da verba, prevenindo-se que seja mensurada em montante irrisório, mas também que seja arbitrada em importe desarrazoado e desproporcional.
4. Segundo o disposto pelo legislador processual, a fixação dos honorários advocatícios, além dos requisitos do grau de zelo profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, observará os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) incidentes sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito obtido, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §3o).
5. A par dos parâmetros a serem observados para mensuração da verba honorária de sucumbência, nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual, consistente no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o).
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.